Tribunal: TJMT
Processo: 1042878-40.2025.8.11.0041
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042878-40.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[AFRMM/Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELENA MATIUZZO FELIX - CPF: 177.960.591-91 (RECORRENTE), KATYA REGINA NOVAK DE MOURA - CPF: 571.412.071-04 (ADVOGADO), JOAO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 207.995.861-53 (RECORRENTE), LINDALIA OLIVEIRA SAMPAIO ARAUJO - CPF: 267.720.511-49 (RECORRENTE), ROSANA AUXILIADORA DE ALMEIDA POMPERMAYER - CPF: 532.151.761-49 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VENCIMENTOS. URV. CONVERSÃO. PERDAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito em ação que busca a incorporação de 11,98% e o pagamento de diferenças retroativas, decorrentes da conversão de vencimentos de Cruzeiro Real para URV. Ajuizamento da ação após o prazo de cinco anos contados da lei de reestruturação da carreira dos servidores da educação (LC nº 50/1998).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de cobrança de diferenças salariais da URV, especificamente se a reestruturação da carreira dos servidores públicos estaduais (LC nº 50/1998) configura o marco para a prescrição do fundo de direito, afastando a tese de relação de trato sucessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836/RN (Tema 5), firmou o entendimento de que o termo final para a incorporação de perdas da URV é a data da reestruturação remuneratória da carreira do servidor, momento a partir do qual se inicia a contagem do prazo prescricional quinquenal para a pretensão de cobrança de quaisquer diferenças.

4. A carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso foi reestruturada pela Lei Complementar nº 50/1998. Tendo a ação sido ajuizada em 2025, mais de cinco anos após o marco legal, a pretensão ao fundo de direito encontra-se fulminada pela prescrição, conforme Súmula 11 desta Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a pretensão de cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de vencimentos para URV é a data de vigência da lei que promove a reestruturação da carreira do servidor público. 2. A reestruturação da carreira do servidor público afasta a caracterização da relação jurídica como de trato sucessivo para fins de contagem da prescrição em ações sobre perdas da URV, operando-se a prescrição do próprio fundo de direito se a ação for ajuizada após o quinquênio legal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.880/1994; Lei Complementar Estadual nº 50/1998; Código de Processo Civil, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 561.836/RN, Tema 5 de Repercussão Geral, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013
;
STJ, REsp 1.809.026/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/06/2019
;
Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso, Súmula 11.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1042878-40.2025.8.11.0041

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
: HELENA MATIUZZO FELIX, JOAO MARTINS DE OLIVEIRA, LINDALIA OLIVEIRA SAMPAIO ARAUJO e ROSANA AUXILIADORA DE ALMEIDA

Recorrido
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Helena
Matiuzzo
Felix e outros ajuizaram reclamação em face do Estado de Mato Grosso. Noticiaram que: a) são servidores públicos estaduais, ativos e inativos, da Secretaria de Educação
e
sofreram perdas salariais de 11,98% devido à conversão incorreta de seus vencimentos de Cruzeiro Real para URV em 1994, pois o Estado não observou a data do efetivo pagamento como critério, conforme a Lei nº 8.880/94;
e b
) a relação jurídica é de trato sucessivo, não havendo prescrição do fundo de direito. Requereram a incorporação do percentual de 11,98% em seus vencimentos e proventos
e
o pagamento das diferenças retroativas, respeitada a prescrição quinquenal.

O juízo singular concluiu que: a) o STF, no RE 561.836/RN, estabeleceu que a reestruturação da carreira do servidor é o marco final para a incorporação de perdas da URV; b) a carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso foi reestruturada pela Lei Complementar Estadual nº 50/1998; c) essa lei constitui o marco inicial para a contagem do prazo prescricional de cinco anos para a cobrança de qualquer diferença; d) como a ação foi ajuizada em maio de 2025, mais de cinco anos após a vigência da referida lei, a pretensão está prescrita. Ao final, proferiu
sentença
acolhendo a prejudicial de mérito para
declarar a prescrição

da pretensão e
extinguir

o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença errou ao reconhecer a prescrição do fundo de direito, pois a jurisprudência do STJ (Súmula 85) e do TJMT consolidou o entendimento de que se trata de relação de trato sucessivo, prescrevendo apenas as parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação; b) no mérito, reiteram o direito à incorporação do percentual de 11,98% e ao pagamento das diferenças, conforme a Lei nº 8.880/94 e a jurisprudência pacífica. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a prescrição do fundo de direito
e
julgar procedentes os pedidos iniciais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Termo inicial.
Pre
scrição URV.

Quanto ao termo inicial do prazo prescricional para a cobrança da diferença da URV, este assunto já foi alvo de inúmeras discussões doutrinárias e jurisprudenciais.

Todavia, o assunto já se encontra sedimentado pela Suprema Corte, sendo desnecessárias maiores delongas, visto que o tema, inclusive, foi firmado por meio de Repercussão Geral:

“
EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3)
Consectariamente
, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer
no momento em que
a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade
estipendial
recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada
incidenter
tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (STF
//
. Tema 5. RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)
”

Em síntese, o STF entende que o termo inicial do prazo prescricional é o prazo limite que o servidor tem direito a diferença do URV, que coincide quando a carreira passa por uma reestruturação salarial.

O tema já se encontra sumulado também no STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da
reestruturação. Precedentes:
AgInt
no
AREsp
1.451.549/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
10/6/2019;
AgRg
no
AREsp
811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (REsp 1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019,
DJe
02/08/2019)
”

O mesmo entendimento é o difundido pela Turma Recursal, por meio de sua Súmula 11, relativa a matérias da Fazenda Pública:

“
O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público
(Embargos
de Declaração do RE 561836/RN-STF
//
).
”

No caso em análise, os recorrentes são servidores públicos estaduais, integrantes da Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso. Conforme alegado pelo Estado de Mato Grosso em sua contestação e reconhecido na sentença, a carreira dos autores foi integralmente reestruturada pela Lei Complementar Estadual nº 50, de 1º de outubro de 1998.

Dessa forma, a referida lei constitui o marco final para a incorporação de eventuais perdas decorrentes da conversão da URV e, consequentemente, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional de cinco anos para a propositura de qualquer ação que vise a cobrança de valores a este título.

A presente ação foi ajuizada em maio de 2025, ou seja, mais de duas décadas após o esgotamento do prazo prescricional, que se findou em outubro de 2003.

Portanto, a tese recursal de que se trata de relação de trato sucessivo, com aplicação da Súmula 85/STJ, não se sustenta,
uma vez

que a reestruturação da carreira fulmina o próprio fundo de direito, iniciando-se a partir daí o prazo prescricional quinquenal.

Portanto, a pretensão
das partes
recorrentes está fulminada pela prescrição do fundo de direito, devendo a sentença ser mantida.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno

a
s
parte
s
recorrente
s
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 336109378),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026